Tribunal: TJMT
Processo: 1012785-96.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012785-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (AGRAVADO), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012785-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ADELINA RECH VEDANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos Ação Ordinária nº 1000158-30.2020.8.11.0107, ajuizada por
Adelina Rech Vedana
, deferiu a liminar pretendida, para suspender a exigibilidade da multa ambiental, contudo, condicionada a caução.

Alega a ausência de probabilidade do direito da Recorrida, diante da inocorrência da prescrição da multa ambiental.

Defende que, a CDA é título executivo dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, de forma que cabe ao sócio que nela consta como corresponsável o afastamento de tal presunção. De igual forma, o próprio processo administrativo impugnado, possui presunção de veracidade e legalidade, de modo que se presumem verdadeiros os fatos nele aduzidos até que se apresentem provas robustas que atestem o contrário, o que não ocorre no presente caso.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo a este recurso.
No mérito, seja dado provimento agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 47412983).

As informações foram prestadas no Id. 48334452.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 50404966).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 66014983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos Ação Ordinária nº 1000158-30.2020.8.11.0107, ajuizada por
Adelina Rech Vedana
, deferiu a liminar pretendida, para suspender a exigibilidade da multa ambiental, contudo, condicionada a caução.

Extrai-se dos autos que, a Agravada interpôs Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a incompetência do servidor para lavrar auto de infração e termo de apreensão; prescrição da punibilidade do crime judicialmente declarada e a consequente prescrição da pena administrativa; prescrição da pretensão punitiva em razão do excesso de prazo durante a tramitação do processo administrativo; além de outras matérias de mérito.

Requereu a concessão do pedido de tutela de urgência,
para que a parte requerida “se abstenha de inscrever as autoras em cadastros de restrição ao crédito e de protestar a CDA; ii.b - suspendendo a exigibilidade da CDA gerada a partir do Auto de Infração nº 120257”.

A liminar foi deferida, nos seguintes termos:

(...) As alegações dos autos dizem respeito quanto à inscrição em dívida ativa, causando transtornos de ordem financeira e moral quando da impossibilidade de acessar crédito bancário. Observando a ordem fática e documental, nota-se a probabilidade do direito alegado, pois inexistem provas de que a sócia da empresa foi cientificada do processo administrativo n 463151/2009. Com efeito, a medida deve ser deferida, frente aos possíveis prejuízos advindos da inscrição em dívida e protesto, possivelmente constituídos sem a devida oportunidade de defesa, e ainda, tendo em vista a possibilidade da ocorrência da prescrição do crédito, notadamente, resultante do Auto de infração nº 120257, traduzindo-se, ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, se concedido o provimento somente ao final da demanda, por certo sofrerá danos irreversíveis, ao passo que, se ao final restar comprovada à legalidade da dívida, a parte requerida poderá realizar nova inclusão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação CDA de nº 120257, bem como suspenda sua exigibilidade, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. Todavia, CONDICIONO o cumprimento da liminar à apresentação de caução em dinheiro no exato valor do débito questionado.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Recorrente; oportunidade em que, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado.

Inicialmente, imperioso destacar que, no caso dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau não consignou por qual motivo a multa ambiental estaria prescrita. Por outro lado, a matéria trazida nas razões recursais diz respeito à prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013, razão pela qual, esta que será analisada.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Desse modo,
antes da referida data, qual seja, 1º-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

1. (...)
.

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
.

(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ao exame do feito, tem-se que o Auto de Infração n. 120257 foi lavrado em 22-8-2009, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o Processo Administrativo n. 4631151/2009, tendo sido realizado diversos atos antes da publicação do mencionado Decreto Estadual.

Posteriormente, em 21-8-2014, foi proferido despacho para que seja juntada certidão de antecedentes e, em 26-6-2016, foi proferida decisão administrativa que culminou na multa objeto da ação de primeiro grau.

Sendo assim,
aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

No tocante a ilegitimidade da Recorrida, necessário consignar que, embora na liminar ter assinalado que a referida matéria não foi devolvida a este Sodalício, melhor analisando os autos, constata-se que o Agravante defende a regularidade do processo administrativo, razão pela qual, ela deve ser enfrentada.

Compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a regular notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigada na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa, fato este que afasta a probabilidade do Recorrente, quanto a esta alegação.

Sendo assim, a decisão agravada deve ser mantida nessa parte.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A falta de notificação do sócio no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigado na CDA, representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

2. Embora a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, esta é relativa, razão que pode ser desconstituída. E analisando cópia do processo administrativo juntado aos autos (fl.105/132), verifica-se inexistir diferenciação entre o contribuinte e responsável tributário, não havendo demonstrando, outrossim, de prática de qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN, tampouco a dissolução irregular da empresa.

3. Desta forma, não sendo garantido o direito ao contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo prévio, reconhece-se a ilegitimidade passiva do sócio em constar no polo passivo desta execução fiscal.

4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 06 de março de 2018. PRESIDENTE RELATOR.

(TJ-ES - AI: 00294338520178080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 6/3/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/3/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, apenas para afastar a prescrição, mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021